Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. ADVOGADO REGULARMENTE INTIMADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.

2. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.